Tribunal: CARF
Processo: 12689.720378/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720378/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.209 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/08/2017 a 23/11/2017
CONFERÊNCIA
ADUANEIRA.
ATO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A conferência aduaneira é ato de controle administrativo, cuja amplitude é
estabelecida em função do canal de parametrização da mercadoria, não produz
qualquer efeito homologatório expresso, nem fixa prática reiterada pela
autoridade aduaneira.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Aplica-se a multa de um por cento, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais),
sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720378/2019-39
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Trata o presente processo de exigência formalizada nos autos de infração (fls. 2/51), no
montante de R$ 498.667,19, referentes ao Imposto de Importação (II), IPI-importação,
acrescidos de juros de mora, e da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro de
mercadorias, prevista no inciso I, do art. 84, da Medida Provisória (MP) no 2.158-
35/2001, c/c os arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003, pela adoção de código
tarifário da NCM1 em desconformidade com as regras do Sistema Harmonizado de
Mercadorias (SH) e por erro no enquadramento de ex-tarifário, importadas ao amparo
das DIs no 17/1418318-3/001, 17/1463125-9/006, 17/1889429-7/001, 17/1889429-7/003,
17/2029424-2/002,
17/2029525-7/004,
17/2029525-7/005,
17/2029649-0/004
e
17/2029794-2/001, pela empresa HANDYTECH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA., CNPJ: 00.904.969/0005-10.
Da Autuação
Conforme Relatório de Fiscalização (fls. 27/51), a empresa acima identificada,
doravante designada por HANDYTECH adotou código tarifário da NCM incorreto
(8521.90.10) para os equipamentos importados (aparelhos gravador e reprodutor de
sinais videofônicos em meio magnético, utilizado principalmente conectado a câmeras de
vídeo de segurança, comercialmente denominado "Digital Video Recorder - DVR") ao
amparo
das
DIs
no
17/1418318-3/001,
17/1463125-9/006,
17/1889429-7/001,
17/1889429-7/003,
17/2029424-2/002,
17/2029525-7/004,
17/2029525-7/005,
17/2029649-0/004 e 17/2029794-2/001, o que acarretou as exigências de diferenças de II
e IPI, pelo reenquadramento tarifário para o código 8521.90.90 e da multa por erro de
classificação fiscal.
Aduz a autoridade fiscal que tais lançamentos foram efetuados com suspensão da
exigibilidade, em virtude de decisão liminar judicial (Processo
1003001-
09.2017.4.01.3300 da 7a Vara Federal Cível e Agrária da SJBA), que garantia a
HANDYTECH o desembaraço de mercadoria importada, desde que depositado em juízo
o valor da diferença de tributos entre a classificação fiscal que defende e a considerada
correta pela Secretaria da Receita Federal. Em síntese, consta do Relatório de
Fiscalização (fls. 27/51):
Após explicitar a fundamentação legal para a realização do procedimento fiscal de
revisão aduaneira nas DIs em comento, exclusivamente no tocante à classificação fiscal
das mercadorias, as regras para classificação fiscal de mercadorias, discorre sobre o
procedimento fiscal e as correspondentes análises e conclusões.
III - DA AÇÃO FISCAL 
Que, em 05/11/2019, a empresa respondeu à intimação apresentando à fiscalização as
Comercial Invoices e Manual do usuário: Marca e MODELOS: HIKVISION DS-
7204HGHI-F1,
HIKVISION
DS-7208HGHI-F1,
HIKVISION
DS-7216HGHI-F1,
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N, HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N e HIKVISION DS-
7208HQHI-F1/N. 
Que, a empresa argumentou também que tem uma decisão judicial que garante a ela
deve depositar em juízo o valor da diferença de tributos entre a classificação fiscal que 1
NCM - Nomenclatura Comum de Mercadorias ela defende e aquela adotada pela Secreta
da Receita Federal. Desta forma anexou também vários comprovantes de Depósito
Judicial, relacionados às fls. 29. 
Que, foi confirmado que a empresa tem uma decisão judicial, processo 1003001-
09.2017.4.01.3300 da 7a Vara Federal Cível e Agrária da SJBA, que lhe garante o
desembaraço da mercadoria, desde que deposite o valor da diferença de tributos cobrado
pelo fisco, para fins de análise do pedido de reconhecimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

IV – DA ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL 
Que, o equipamento em questão trata-se de aparelho gravador e reprodutor de sinais
videofônicos em meio magnético, utilizado principalmente conectado a câmeras de vídeo
de segurança, comercialmente denominado "Digital Video Recorder - DVR". 
Que, os aparelhos DVRs recebem os sinais elétricos de câmeras analógicas de TV,
convertem esses sinais em imagem e som, comprimindo-os e armazenando-os em disco
rígido, além de permitirem o gerenciamento de dispositivos e imagens localmente ou via
software. 
Que, os DVRs são equipamentos para sistema de segurança, com o objetivo de
gerenciar, reproduzir, gravar e transmitir digitalmente as imagens de várias câmeras
analógicas, tornando possível prover a segurança de um ambiente, através do registro de
imagens e o seu monitoramento de qualquer lugar do mundo, utilizando-se uma conexão
de internet. E que, permitem realizar a exportação de clipes de vídeo, máscara de
privacidade, edição e inserção de texto, alteração do brilho da imagem e união de vídeo
para backup. 
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas
Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares
da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh). 
Que, a RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e notas, pelas Regras RGI 2 a 6. 
Que, o aparelho sob análise inclui-se na posição 85.21, que engloba, segundo seu
texto, os “Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando
um receptor de sinais videofônicos”, com subsídios da Nesh da posição 85.21. 
Que, a RGI 6, em sua primeira parte, estabelece que a classificação de mercadorias
nas subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos
textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas. No âmbito da posição
85.21, como os dados são gravados em discos rígidos, a mercadoria classifica-se na
subposição 8521.90 (“-Outros”). 
Que, a classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela Regra Geral
Complementar no 1 da NCM, que, em sua primeira parte, dispõe que as Regras Gerais
para Interpretação do SH se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar, dentro de
cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente. 
Que, então cabe analisar se o equipamento é um gravador-reprodutor de vídeo que
realiza a edição de imagem e som. A edição de vídeo propriamente dita pressupõe a
capacidade de o equipamento cortar e mover quadros em qualquer ordem. Ferramentas
como “exportação de clipes de vídeo” e “união de vídeo de backup” são próprias para
realizar as funções de exportar e fazer cópia de dados do disco rígido para mídias
removíveis e permitem que se escolha a câmera e se definam as datas e as horas de início
e fim da transferência. Tais ferramentas não promovem acesso a quadros individuais,
mas somente às sequências, pois seu objetivo é o “backup”, não a edição. A
possibilidade de se utilizar uma espécie de “máscara” na gravação do vídeo tampouco é
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

edição de imagem, mas somente um recurso que garante a privacidade na gravação da
câmera de vigilância, impedindo que imagens externas de uma janela de apartamento,
por exemplo, sejam registradas. 
Que, a edição de áudio pressupõe a possibilidade de adição de trilhas de áudio,
colocação de voz, música, equalização, redução de ruído de fundo. A simples união de
vídeo para backup não se trata de edição de áudio. 
Que, a controvérsia na classificação fiscal de tais equipamentos já foi resolvida na
Solução de Divergência Coana no 11, de 19 de março de 2015, que classificou no código
8521.90.90 a mercadoria “Aparelho gravador e reprodutor de sinais videofônicos em
meio magnético, apresentado isoladamente, utilizado principalmente conectado a
câmeras de vídeo de segurança, denominado comercialmente de “equipamento de
videoregistração digital para televigilância”. 
Que, esse entendimento é corroborado por Soluções de Consulta No 116 de 2 de
dezembro de 2011 e No 68 de 14 de novembro de 2012 de Classificação 
Que, a própria empresa HANDYTECH formalizou um processo de Consulta de
Classificação de Mercadorias relativo ao Digital Vídeo Recorder modelo DS-
7216HGHI-E1, equipamento de especificações bem semelhantes e do mesmo fabricante
dos modelos objetos desta ação fiscal, que teve como resposta a Solução de Consulta no
98.197 - Cosit, de 12 de junho de 2017, que deixa claro que o equipamento não pode ser
classificado na NCM 8521.90.10, utilizada pelo importador, conforme trecho
reproduzido a seguir: “constata-se que a alegada função de edição de vídeo se limita a
cortes de trechos do video e montagem dos recortes em um único arquivo de vídeo, não
sendo propriamente um aparelho editor de imagem e som do código NCM 8521.90.10”. 
Que, a referida SC conclui com a definição do correto enquadramento do produto:
“Em face do exposto, como o código 8521.90.10 não é adequado à classificação do
produto em análise por este ser específico para “gravador-reprodutor e editor de
imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético”, a sua
classificação se dá no código NCM 8521.90.90 “Outros”, de acordo com a RGC-NCM
1.” 
Que, desta forma, não restam dúvidas sobre o correto enquadramento dos
equipamentos sob análise fiscal na NCM 8521.90.90.
V - DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
Que, os tributos devidos foram calculados pela diferença decorrente da incidência,
sobre o valor tributário, das alíquotas relativas a NCM utilizada pelo importador
(8521.90.10) e das alíquotas relativas à NCM correta dos produtos em questão
(8521.90.90). 
Que, ao enquadrar seus produtos na NCM 8521.90.10, o contribuinte utilizou uma
classificação fiscal que define alíquota de II igual a zero e de IPI igual a 5%. 
As alíquotas do II e do IPI da NCM 8521.90.90 referentes à correta Classificação
Fiscal para todos os produtos em questão, foram obtidas do sistema Siscomex, de 20%
para o II e de 15% para o IPI. Conforme reprodução da tela às fls. 35.
VI - CONCLUSÃO 
Que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco
de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, mas
não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição de crédito tributário
para prevenir a decadência do direito de lançar. Eis que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Que, o importador entrou com medida judicial questionando a classificação fiscal dos
produtos, ora analisados, e efetuou depósitos judiciais referentes aos valores dos tributos
questionados, efetuamos o lançamento para prevenção da decadência do direito de
lançar. A cobrança dos valores referentes a este Auto de Infração está suspensa até que o
processo judicial tenha uma decisão transitada em julgado. 
Que, foi verificado que os valores depositados pelo contribuinte correspondem a
diferença entre os valores pagos e os valores que a fiscalização entende como devidos. 
Que, foi constituído o crédito tributário, que se encontra suspenso, relativo aos
impostos e penalidades a seguir relacionados, das mercadorias importadas por meio das
declarações de importação relacionadas neste Relatório, em decorrência das
irregularidades constatadas no curso da ação fiscal:
a) Diferença de Imposto de Importação apurada por ocasião das operações de
importação;
b) Diferença de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) apurada por ocasião das
operações de importação;
c) Juros moratórios incidentes sobre a diferença de tributos apurados, conforme §3o do
artigo 61 da Lei 9.430/96;
Da Impugnação
Cientificada dos autos de infração em 18/11/2019, por meio de sua caixa postal,
considerada seu domicilio tributário eletrônico (DTE), nos termos do art. 23,§ 2o, inciso
III, alínea "b" do Decreto no 70.235/1972 (fls. 324/326), apresentou em 17/12/2019 (fls.
328/329) impugnação e documentos (fls. 330/382), na qual apresenta breve relato das
autuações e os seus argumentos de defesa, em síntese: 
Que, considerando haver concomitância APENAS entre a discussão de mérito tratada
na Ação Judicial no 1003001-09.2017.4.01.3300 e no Auto de Infração ora impugnado,
relativamente ao crédito tributário de IPI e II decorrente da reclassificação fiscal dos
Gravadores de Vídeo Digital (DVR) para a posição “Outros”, 8521.90.90, a impugnante
se vale da presente peça defensiva para apresentar as suas razões de defesa tão-somente
em relação à Multa Regulamentar de 1%, matéria que não foi enfrentada na referida
Ação Judicial no 1003001-09.2017.4.01.3300.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA REGULAMENTAR. PRÁTICAS REITERADAS
DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
Que, durante um longo tempo a impugnante importou essas mesmas mercadorias,
sempre as classificando da mesma maneira, e sempre monitorada diretamente pela
Receita Federal, que, realizava todo o processo de desembaraço aduaneiro das DJ
DRJ03 CE Fl. 391 mercadorias importadas, verificando a classificação adotada, a
quantidade e a descrição das mercadorias, os valores das mesmas etc. 
Que, apenas para fins de argumentação, é necessário considerar o fato de que os
Auditores Fiscais da Receita Federal, em momento algum, rechaçaram a classificação
adotada pela ora impugnante. 
Que, dessa forma, por simples aceitação tácita por parte da Receita Federal,
acreditava a ora impugnante encontrar-se albergada pelo ordenamento jurídico. 
Que, seguindo esta orientação fiscal, inexistia a hipótese de sonegação ou a intenção
de recolher menos imposto. Portanto, deve ser reconhecida a boa-fé da ora impugnante
na prática adotada.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Que, em muitas ocasiões as mercadorias caíram em canal vermelho de
parametrização, sendo necessária uma cuidadosa análise prévia à liberação das
mesmas, as quais foram sempre liberadas. 
Que, agindo dessa forma, a Receita Federal transmitiu à ora impugnante, uma
mensagem de consentimento, de concordância. 
Que, é o que a legislação e os doutrinadores denominam de práticas reiteradas das
autoridades administrativas, com efeito normativo, na medida em que reconhecem e
induzem comportamentos por parte dos contribuintes.
Das Práticas reiteradamente observadas pelas Autoridades Administrativas: 
Que, aplicável ao caso presente o dispositivo legal inserto no parágrafo único, do
inciso III, do art. 100 do Código Tributário Nacional – CTN, que contém espécies de
anistia e perdão automaticamente concedidas a todo contribuinte que, fiando-se, no caso,
em práticas reiteradas e de boa-fé, neles confia e segundo os mesmos se conduz. 
Que, este dispositivo legal formaliza, no plano das normas gerais em matéria
tributária (art. 146, III, da CF/88), o princípio constitucional da segurança jurídica. 
Que, destaca trecho de parecer de Mizabel Derzi (Revista Dialética de Direito
Tributário, no 101, página 109). 
Que, o abandono, pelo Fisco, de práticas administrativas reiteradas, não tem força
jurídica para justificar a lavratura de Auto de Infração, compreendendo períodos em que
elas estavam sendo observadas. 
Que, é claro que as normas complementares da legislação tributária podem ser
alteradas ou até mesmo substituídas por outras, desde que seus efeitos só se façam sentir
sobre fatos imponíveis verificados após a modificação. Novas regras não podem
prejudicar os contribuintes, que agiram de acordo com os critérios já estabelecidos,
existentes ao tempo da ocorrência do fato imponível. 
Que, na mesma opinião tem Rubens Gomes de Sousa, citado por Souto Maior Borges,
em artigo contido nos Comentários ao CTN: 
Que, assim, por força dos art. 100 do CTN, ao menos a multa regulamentar deve ser
julgada improcedente.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA REGULAMENTAR. DESCRIÇÃO CORRETA
DAS MERCADORIAS NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 
Que, além do II e do IPI, o lançamento fiscal também exige multa regulamentar, de
1% sobre o valor das mercadorias, prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35,
de 24 de agosto de 2001: 
Que, a impugnante não desconhece a jurisprudência administrativa sobre o art. 84 da
MP 2158-35. Entende o CARF que sua aplicação é de índole objetiva, sem investigar o
aspecto volitivo do contribuinte, ou seja, se a classificação incorreta decorreu de ato
intencional ou não. 
Que, apesar de a impugnante discordar deste entendimento, a questão que aqui se
coloca é um pouco diferente. O que se discute neste processo é se, ao classificar as
mercadorias na posição 8521.90.10, a impugnante incorreu na prática de um ato ilícito,
pressuposto da aplicação da pena. 
Que, para tanto, o art. 84 da MP 2158-35 não pode ser analisado isoladamente, mas
em conjunto com as outras normas que tratam da matéria. É a chamada interpretação
sistemática.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Que, devemos interpretar a aplicação da multa regulamentar, observando a norma
como um todo, e não apenas destacar uma parte isolada, que, afastada do seu contexto,
deixa de cumprir a sua finalidade. É de se notar, nesse ponto, que o art. 84 da MP 2158
foi integrado pelo art. 69 da Lei no 10.833/03. 
Que, o art. 84 da MP em conjunto com o art. 69 da Lei no 10.833/03 resulta no
entendimento de que a prática do ilícito punível decorre da omissão ou inexatidão –
ainda que não intencional – de dados na declaração, que importem óbice ao
procedimento de controle aduaneiro. 
Que, não é todo erro de NCM que se sujeita à multa regulamentar. É o erro que
resulte prejuízo para o controle aduaneiro. E nesse sentido, especificamente quanto à
classificação das mercadorias, mais importante do que o próprio código aposto pelo
contribuinte, é a descrição completa da mercadoria. 
Que, a multa regulamentar não pode ser aplicada ao contribuinte que descreveu
corretamente a mercadoria, ou seja, apresentou todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial. 
Que, uma vez descrita corretamente a mercadoria, passa a não mais existir óbice ao
controle aduaneiro: a autoridade fiscal pode facilmente desconsiderar a classificação do
contribuinte a exigir o tributo eventualmente devido, que é a função primordial do
despacho aduaneiro. Em outras palavras, ao descrever corretamente a mercadoria, o
contribuinte deixa de praticar um ato ilícito punível, porquanto a finalidade da norma foi
alcançada. 
Que, se extraí que a finalidade legal da multa regulamentar de 1% pela classificação
fiscal incorreta é punir o contribuinte que atrapalhe, impeça ou retarde o controle
aduaneiro, independente da sua vontade, situação que não ocorre quando o contribuinte
descreve perfeitamente a mercadoria importada, permitindo a reclassificação de plano
pela autoridade fiscal. 
Que, em se tratando de classificação fiscal controvertida, conforme demonstrado nos
tópicos anteriores, tem total aplicação o art. 112 do Código Tributário Nacional. 
Que, havendo dúvida quanto à classificação fiscal, deve ser interpretado art. 84 da
MP 2158-35 da maneira mais favorável à impugnante, entendendo-se que a descrição
correta das mercadorias impede a aplicação da multa regulamentar em comento.
DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA REGULAMENTAR. CONFISCATORIEDADE. 
Que, ao impor absurdos R$ 14.270,77 a título de multa regulamentar independente, o
lançamento está a ferir os limites constitucionais, empregando este comando
sancionatório com nítidos fins confiscatórios. 
Que, é esta a interpretação que deve ser realizada para a compreensão do verdadeiro
alcance e da inteligência do limite constitucional ao poder de tributar, veiculado pelo
comando proibitivo insculpido no inciso IV, do art. 150 da Lei Maior. 
Que, multa neste patamar, revela-se absolutamente inconstitucional, uma vez que
nitidamente revestida de caráter confiscatório, sem olvidar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade aos quais está a Autoridade Administrativa
legalmente adstrita.
DO ERRO NO CÁLCULO DA MULTA
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Que, a multa regulamentar ainda foi calculada de maneira ilegal, uma vez que o
Auditor aplicou o valor mínimo de R$ 500,00 por adição. 
Que, o §1o do art. 84 da MP 2158-35, em momento algum determina a aplicação da
multa mínima POR ADIÇÃO.
DOS PEDIDOS
71. Pelo exposto, requer a impugnante que:
a) seja mantida a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a cobrança dos
créditos tributários objeto do Auto de Infração ora impugnado até o julgamento
definitivo da Ação Judicial no 1003001-09.2017.4.01.3300, tendo em vista que o
lançamento fiscal se deu apenas para prevenção da decadência do direito de o Fisco
lançar;
b) seja julgada improcedente a multa regulamentar aplicada, por força dos art. 100 do
CTN, que exclui a imposição de penalidades no caso de observância da legislação
tributária (práticas reiteradas da autoridade fazendária), independentemente do
resultado da Ação Judicial no 1003001-09.2017.4.01.3300;
c) ainda sobre a multa regulamentar:
c.1) seja julgada improcedente, entendendo-se que a descrição correta das mercadorias
na declaração de importação impede a aplicação da multa regulamentar de 1% sobre o
valor aduaneiro, conforme interpretação sistemática do art. 84 da MP 2158-35 e
aplicação do art. 112 do CTN;
c.2) seja julgada insubsistente ou reduzida a patamar razoável, pois não respeitou o
critério/princípio da razoabilidade;
c.3) seja recalculada, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias mesmo quando do seu cálculo resulte multa inferior a R$ 500,00 por
adição.
É o relatório. Passo ao Voto.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 08-50.780 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/08/2017 a 23/11/2017
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/08/2017 a 23/11/2017
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

CONFERÊNCIA ADUANEIRA. ATO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PRÁTICA
REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A conferência aduaneira é ato de controle administrativo, cuja amplitude é estabelecida
em função do canal de parametrização da mercadoria, não produz qualquer efeito
homologatório expresso, nem fixa prática reiterada pela autoridade aduaneira.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Aplica-se a multa de um por cento, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), sobre o
valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando em síntese o seguinte: a) da inaplicabilidade da
multa regulamentar – práticas reiteradas das autoridades administrativas; b) da inaplicabilidade
da multa regulamentar – descrição correta das mercadorias na declaração de importação; c) da
insubsistência da multa regulamentar - confiscatoriedade; d) do erro do cálculo da multa.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Destaque-se que, como descrito no Relatório acima, o valor do auto de infração
lançado pela autoridade fiscal foi de R$498.667,19. Entretanto, tendo em vista que a própria
impugnante (ora Recorrente) admitiu haver concomitância “entre a discussão de mérito tratada
na Ação Judicial no 1003001-09.2017.4.01.3300 e no Auto de Infração ora impugnado,
relativamente ao crédito tributário de IPI e II decorrente da reclassificação fiscal dos
Gravadores de Vídeo Digital (DVR) para a posição “Outros”, 8521.90.90”, o tema objeto de
análise tanto em sede de primeira quanto em segunda instância administrativa se restringe à
Multa Regulamentar de 1%, matéria não foi enfrentada na referida Ação Judicial. Com isso, o
valor objeto da presente controvérsia é de R$14.270,77.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
10/03/2020 (terça-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário
expiraria em 09/04/2020 (quinta-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força maior
decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na
Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana
causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das Portarias
CARF nos 8112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020,
estendeu até 30/06/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente protocolou o Termo de
Solicitação de Juntada do seu Recurso Voluntário em 03/06/2020, considera-se tempestiva a sua
apresentação.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) da
inaplicabilidade da multa regulamentar – práticas reiteradas das autoridades administrativas; 2)
da inaplicabilidade da multa regulamentar – descrição correta das mercadorias na declaração de
importação; 3) da insubsistência da multa regulamentar - confiscatoriedade; 4) do erro do cálculo
da multa.
Conforme já descrito no relatório e na competência para julgamento da presente
lide, as questões de mérito do lançamento do auto de infração relativamente ao crédito tributário
de IPI e II decorrentes da reclassificação fiscal dos Gravadores de Vídeo Digital (DVR) não
serão objeto de análise no presente voto, restando controvertido em sede administrativa o
lançamento da Multa Regulamentar de 1%.

1) Da inaplicabilidade da multa regulamentar. Práticas reiteradas das
autoridades administrativas. Descrição correta das mercadorias na
declaração de importação. Confiscatoriedade.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

A Recorrente apresenta alguns argumentos relacionados a inaplicabilidade da
multa regulamentar. O primeiro foi no sentido de que, devido à Receita Federal do Brasil ter, por
um longo tempo, procedido com o desembaraço aduaneiro das mesmas mercadorias de acordo
com a classificação adotada pela recorrente, houve a caracterização de prática reiterada das
autoridades administrativas. Sustenta seu argumento no art. 100, III e parágrafo único do CTN,
que assim dispõe:
“Art. 100 - São normas complementares das leis, do tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo Único - A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização dos valores monetários da
base de cálculo.”
O segundo diz respeito a correta descrição da mercadoria na Declaração de
Importação, afirmando que não é todo erro de NCM que sujeita a multa regulamentar, este erro
deve ter resultado em prejuízo para o controle aduaneiro e, mais importante que o próprio código
NCM aposto pelo contribuinte, é a descrição completa da mercadoria. Uma vez descrita
corretamente, não há que se falar em óbice ao controle aduaneiro. Nesta seara, argumenta ainda
que deve ser aplicado o art. 112 do CTN, na qual deve ser aplicada a legislação mais favorável
ao contribuinte no presente caso tendo em vista a dúvida quanto à classificação fiscal,
interpretando de maneira mais benéfica o art. 84 da MP no 2158-35.
O terceiro e último argumento relacionado à inaplicabilidade da multa
regulamentar concerne a ofensa ao princípio do não confisco (confiscatoriedade), considerando-a
flagrantemente inconstitucional no patamar aplicado, sem olvidar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade os quais está a autoridade administrativa legalmente
adstrita.
Destaco aqui que os argumentos acima apresentados e constantes do Recurso
Voluntário foram apresentados exatamente nos mesmos termos (ipsis litteris) daquele constante
da impugnação. Este relator tem um entendimento de que até poderia não conhecer do Recurso
Voluntário apresentado tendo em vista a ausência de contestação dos motivos de fato e de direito
que levaram à improcedência da impugnação, com a delimitação específica das matérias de
discordância em face da decisão recorrida. Contudo, considerando tão somente a ausência de
novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância administrativa, passível a
confirmação e adoção da decisão recorrida, com fundamento no §3o do art. 57 do RICARF,
adoto os fundamentos constantes da decisão de primeira instância, por concordar, como minhas
razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra da
I. Relatora Ana Lígia Linhares Pontes:

“Da alegação de violação ao princípio da proporcionalidades. Falta de competência
A impugnante alega que a aplicação da multa em comento fere os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco, em face de sua boa-fé e do alto
patamar monetário alcançado na aplicação da multa.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

O parágrafo único, do art. 142 do CTN determina que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Daí decorre que a
autoridade administrativa, nas atividades de constituição do crédito tributário e na de
julgamento de processos referentes a esses créditos tem o poder-dever de observar a
legislação vigente e o entendimento administrativo a ela inerente.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, in verbis, expressamente proíbe os órgãos de julgamento administrativo
federal de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto a inobservância da legislação, o âmbito federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
i) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
ii) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Assim sendo, em virtude de as alegações de violação a princípios constitucionais ou
administrativos consistirem em alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade da
própria norma instituidora das infrações autuadas, não cabe apreciação por parte desta
autoridade julgadora de primeira instância administrativa, por falta de competência
para decidir sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma jurídica regularmente
editada, segundo o processo legislativo estabelecido, que goza de presunção de
constitucionalidade e de legalidade. Nesse caso, cabe com exclusividade ao poder
judiciário a competência para o controle jurisdicional da constitucionalidade e da
legalidade.
Cabe ainda destacar que os julgadores administrativos nesta instância somente se
sujeitam à observância do entendimento esposado em súmula do CARF ou em decisões
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

sob os ritos da Repercussão Geral no STF e de Recursos Gerais Repetitivos no STJ, na
hipótese em que a elas forem atribuídas efeito vinculante, na forma da legislação
aplicável.
Portanto, na hipótese de que não seja atribuído efeito vinculante, as decisões judiciais e
administrativas somente aproveitam a ocorrência que lhes provocou, ou seja, somente se
aplicam ao caso ao qual se destinaram e vinculam apenas as partes envolvidas no litígio.
Assim sendo, concluo pela não apreciação da preliminares de nulidade suscitadas por
suposta violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não
confisco, tendo em vista a falta de competência deste órgão de julgamento para exame da
matéria.

Destaque-se ainda que os Julgadores do CARF são obrigados a observar em seus
julgamentos as Súmulas emitidas por este Tribunal Administrativo, conforme disposto no art. 72
do RICARF. Neste sentido, além dos fundamentos acima reproduzidos, aplica-se a Súmula
CARF no 2, a seguir reproduzida: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Retomemos os fundamentos da decisão recorrida.
Da multa por erro na classificação fiscal. Da descrição incorreta ou incompleta das
mercadorias.
Alega a impugnante, que nos termos do art. 84 da Medida Provisória 2158-35/2001, c/c
o art. 69 da Lei no 10.833/2003, a prática do ilícito punível decorre da omissão ou
inexatidão, ainda que não intencional, de dados na declaração, que importem óbice ao
procedimento de controle aduaneiro. E que, no caso concreto, não teria ocorrido
qualquer prejuízo ao controle aduaneiro, pois, as mercadorias importadas teriam sido
corretamente descritas nas DIs.
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação
ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Em primeiro lugar convém esclarecer que a multa em comento decorre de erro na
classificação fiscal, prevista no art. 89, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
O art. 69 da Lei no 10.833/2003 estabelece é outra hipótese de incidência para a multa
de 1% do valor da mercadoria, que é a de inexatidão ou incompletude de informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado prestada na DI, e o valor máximo de
aplicação da multa por DI que é 10% do valor aduaneiro da mercadoria importada.
Portanto, a incorreção, inexatidão ou omissão da descrição declarada da mercadoria é
outra hipótese autônoma de incidência dessa multa. Repise-se que a multa aplicada no
caso concreto foi por erro na classificação fiscal das mercadorias importadas, conforme
explicitado na descrição dos fatos do auto de infração, trecho adiante copiado (fls. 6).
002 - MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
A descrição dos fatos encontra-se no Relatório de Fiscalização, anexo, que faz parte
integrante deste auto de infração.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 602, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV,
711,inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o , e 768 do Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
A multa por erro na classificação fiscal da mercadoria independe de ter sido a
mercadoria descrita incorreta ou incompletamente, para sua conformação é necessário e
suficiente a ocorrência do erro na classificação fiscal das mercadoria, que na situação
presente não é objeto de julgamento, face sua discussão no âmbito judicial, conforme
exposto no primeiro tópico preliminar deste Voto.
Da multa por erro na classificação fiscal. Da natureza objetiva da infração apurada.
Da não configuração de prática reiterada da administração tributária.
Em decorrência do erro de classificação fiscal de mercadorias importadas, foi aplicada
a multa por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84, inciso I da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, para a qual a impugnante genericamente alega boa-fé, em
virtude de essa conduta ter sido aceita pela autoridade aduaneira em diversos despachos
aduaneiros do mesmo produto que promoveu anteriormente.
Não prosperam as alegações da impugnante.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

O procedimento fiscal de revisão aduaneira a que foram submetidos às DIs em tela, tem
amparo no art. 638 do Decreto no 6.759/20092, que define a revisão aduaneira como o
procedimento fiscal que apura a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração correspondente à operação de
comércio exterior promovida, no caso, a declaração de importação, somente depois do
desembaraço aduaneiro. Explicita ainda o §2o que o prazo de conclusão para a revisão é
de cinco anos contados do registro da declaração de comércio exterior.
2 Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
O desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, na dicção do art. 571 do Decreto
no 6.759/20093 é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira a
que são submetidas as mercadorias no procedimento de despacho aduaneiro. O tipo e a
amplitude do controle a ser efetuado na conferência aduaneira são determinados pelo
canal de parametrização, nos termos do art. 564 do citado Decreto4, disciplinado pelo
art. 21 da IN SRF no 680/20065.
Portanto, a conferência aduaneira é ato de controle administrativo, e não ato
administrativo homologatório expresso ou tácito dos tributos declarados na operação
que possa caracterizar prática reiterada pela autoridade aduaneira, de que trata o art.
100, inciso III, do CTN, in verbis.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
3 Art. 571. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 51, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

4 Art. 564. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o
importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua
natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de
todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação.
Parágrafo único. A fim de determinar o tipo e a amplitude do controle a ser efetuado na
conferência aduaneira, serão adotados canais de seleção (Norma Relativa ao
Despacho Aduaneiro de Mercadorias, Artigos 64 e 65, aprovada pela Decisão do
Conselho do Mercado Comum - CMC no 50, aprovada no âmbito do Mercosul, de 2004,
e internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
5 Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um
dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização
do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex, com
base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos: I - regularidade fiscal do importador; II - habitualidade do importador; III -
natureza, volume ou valor da importação; IV - valor dos impostos incidentes ou que
incidiriam na importação; V - origem, procedência e destinação da mercadoria; VI -
tratamento tributário; VII - características da mercadoria; VIII - capacidade
operacional e econômico-financeira do importador; e IX - ocorrências verificadas em
outras operações realizadas pelo importador.
§ 2o A DI selecionada para canal verde, no Siscomex, poderá ser objeto de conferência
física ou documental, quando forem identificados elementos indiciários de
irregularidade na importação, pelo AFRFB responsável por essa atividade.(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
A própria lei que institui que o procedimento fiscal de revisão aduaneira determina que
ele se realizará depois do desembaraço aduaneiro das mercadorias, qualquer que seja o
canal de parametrização incidente no despacho aduaneiro das mercadorias.
A verificação física e/ou documental de mercadorias importadas realizadas no curso de
conferência aduaneira do canal amarelo ou vermelho de parametrização no
procedimento de despacho aduaneiro, por si só, não tem efeito homologatório, não fixa
critério jurídico e nem estabelece prática reiterada pela administração. Ainda que dessas
verificações resultassem lançamentos de ofício, o critério jurídico e o efeito
homologatório se dariam somente para o exato fato gerador objeto da autuação, não se
estenderiam para outras importações, ainda que se tratassem de infrações idênticas.
Ademais, o fato de a própria impugnante ter formulado consulta a respeito da
classificação fiscal de equipamento de descrição semelhante àquelas dos equipamentos
objeto das autuações corrobora a inexistência de prática reiterada da administração em
relação ao enquadramento fiscal do produto, pelo simples fato de existirem
desembaraços aduaneiros anteriores de equipamentos idênticos, conforme afirmado pela
autoridade fiscal, trecho abaixo copiado do relatório fiscal (fls. 34).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

Além de Soluções de Consultas emitidas em decorrência de demanda de outras
empresas, como os exemplos citados, é importante salientar que a própria empresa
HANDYTECH formalizou um processo de Consulta de Classificação de Mercadorias
relativo ao Digital Vídeo Recorder modelo DS-7216HGHI-E1, equipamento de
especificações bem semelhantes e do mesmo fabricante dos modelos objetos desta ação
fiscal.
Como resposta ao pedido da empresa, foi lavrada a Solução de Consulta no 98.197 -
Cosit, de 12 de junho de 2017, que deixa claro que o equipamento não pode ser
classificado na NCM 8521.90.10, utilizada pelo importador, conforme trecho
reproduzido a seguir: “constata-se que a alegada função de edição de vídeo se limita a
cortes de trechos do video e montagem dos recortes em um único arquivo de vídeo, não
sendo propriamente um aparelho editor de imagem e som do código NCM 8521.90.10”.
A infração em tela segue a regra geral estabelecida no § 2o, do art. 94, do Decreto-Lei no
37/1966, a seguir transcrito, que confere natureza objetiva às infrações à legislação
aduaneira, segundo a qual, a sua configuração, independe da intenção ou do responsável
e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato praticado, em que o dano
ao controle aduaneiro se perfaz com a ocorrência da infração.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, transcrevo a seguir comentário ao art. 136 do CTN, trazido à lume por
Leandro Paulsen6, no que pertine ao sentido de culpa em matéria de autoria,
imputabilidade ou punibilidade por infrações à legislação tributária.
- Culpa. "...o que o art. 136, em combinação com o item III do art. 112, deixa claro é
que para matéria de autoria, imputabilidade ou punibilidade, somente é exigida
intenção ou dolo para o caso das infrações fiscais mais graves e para quais o texto da
lei tenha exigido esse requisito. [...](grifei)
Assim, considerando que o procedimento fiscal de desembaraço aduaneiro não fixa
prática reiterada pela administração, e a natureza objetiva da infração por erro na
classificação fiscal, não há que se falar em boa-fé do sujeito passivo, configurada a
infração de erro na classificação fiscal de mercadoria importada, aplica-se a penalidade
prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Do erro do cálculo da multa
Da mesma forma que no item anterior, as alegações do Recurso Voluntário neste
ponto é a reprodução ipsis litteris dos argumentos apresentados em sede de impugnação, sem
enfrentar o acórdão recorrido. Diante deste fato, mais uma vez lanço mão do disposto no §3o do
art. 57 do RICARF, adotando os fundamentos constantes da decisão de primeira instância, por
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

concordar, e utilizando-as como minhas razões de decidir. Neste sentido, novamente peço vênia
para reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra da I. Relatora Ana Lígia Linhares Pontes:
Do cálculo dos valores da multa efetuados de acordo com a legislação aplicável.
Correção
Não assiste razão à impugnante em sua alegação de erro nos cálculos da multa aplicada,
prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, por suposta falta de
autorização legal para a aplicação do valor mínimo por adição de DI.
Conforme consta dos autos de infração, a multa em comento foi aplicada sobre as
adições de DIs no 17/1418318-3/001, 17/1463125-9/006, 17/1889429-7/001, 17/1889429-
7/003, 17/2029424-2/002, 17/2029525-7/004, 17/2029525-7/005, 17/2029649-0/004 e
17/2029794-2/001 (fls. 6 e 13), pois, foi nessas DIs/adições que foi constatada o erro na
classificação fiscal das mercadorias importadas. Ou seja, foi efetuado apenas um
lançamento para cada DI, em relação ao código tarifário NCM adotado incorretamente
pelo importador em uma determinada adição.
Para as DIs no 17/1463125-9/006, 17/2029649-0/004 e 17/2029794-2/001 foram exigidos
os valores mínimos de R$ 500,00 em cada DI/adição/NCM, sendo que para cada DI
existe apenas um lançamento, nos termos do art. 711,inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o , e 768 do
Decreto no 6.759/09.
Decreto no 6.759/2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
[...]
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§ 3o a 5o (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput, para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente
uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias,
quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento sobre o
somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior a R$
500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste artigo não
poderá ser superior a dez por cento do valor total das mercadorias constantes da
declaração de importação (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
6 PAULSEN, Leandro: Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jusrisprudência. 11 ed. – Porto Alegre: Livraria dos Advogados;
ESMAFE, 2009. p. 987.
Não restam quaisquer dúvidas de que a Fiscalização aplicou corretamente o valor
mínimo de R$ 500,00, quando o cálculo de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
por NCM e por DI, resultou em valor inferior a esse valor-limite de R$ 5.000,00 que na
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.209 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720378/2019-39

situação presente corresponde a apenas uma adição das DIs no 17/1463125-9/006,
17/2029649-0/004 e 17/2029794-2/001, nos termos do art. 711, inciso II, § 4o, inciso II,
do Decreto no 6.759/2009, que regulamenta a aplicação da multa estabelecida no art. 84,
§ 1o, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 69, da Lei no 10.833/ 2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 468
DF CARF MF
Original